Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Provas. Reconhecimento. Palavra das vítimas. Depoimento de policiais. Continuidade delitiva.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunha e dos policiais, a prisão em flagrante do réu e coautora na posse dos bens subtraídos – veículo, aparelho celular, documentos pessoais e bolsa das vítimas - e reconhecimento dos acusados pelas vítimas.

2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

3 – Cometidos os roubos circunstanciados com intervalo de tempo de, aproximadamente, uma hora, em lugares próximos e com o mesmo modus operandi – abordar as vítimas em via pública com emprego de arma de fogo -, utilizando-se os réus do veículo subtraído no primeiro roubo para realizar o segundo crime, reconhece-se a continuidade delitiva.

4 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos dois crimes, o aumento da pena é de 1/6.

5 – Apelação provida em parte.